Tribunal: TJES
Processo: 5005527-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005527-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

APELADO: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR.
CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO PARCELADA E COM CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte requerida contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos contra si ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) afastar a cláusula penal contratual e fixar retenção em 25% dos valores pagos; (b) declarar indevida a cobrança da taxa de fruição; (c) condenar a ré a restituir os valores pagos, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a partir do trânsito em julgado; e (d) reconhecer a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a fixação da cláusula penal contratual sobre o valor global do contrato; (ii) analisar a legalidade da cobrança de taxa de fruição em lote não edificado; (iii) avaliar a possibilidade de desconto da comissão de corretagem da quantia a ser restituída; e (iv) definir a forma e o prazo para restituição dos valores pagos, conforme a Lei nº 13.786/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto à impugnação do termo inicial dos juros e da correção monetária, pois a sentença já acolheu a pretensão da Apelante nesse ponto, o que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte.

A cláusula penal prevista no contrato (10% sobre o valor total do contrato) mostra-se excessiva e abusiva diante da quantia efetivamente paga (R$ 30.306,60), representando, na prática, a perda de mais da metade do montante despendido, afrontando o art. 51, II, do CDC e os princípios do equilíbrio contratual.

A taxa de fruição é indevida em contratos de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de uso ou exploração econômica do bem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O contrato prevê, de forma destacada, o valor da comissão de corretagem (R$ 3.994,99), integrado ao preço do lote, o que autoriza sua retenção, nos termos do art. 32-A, V, da Lei nº 6.766/79, e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 938).

A restituição imediata dos valores contraria o art. 32-A, § 1º, II, da Lei nº 6.766/79, que estabelece a devolução em até 12 parcelas mensais, após carência de 12 meses da formalização da rescisão, devendo a sentença ser reformada para obedecer à forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal em distrato contratual firmado sob a égide da Lei nº 13.786/2018 pode incidir sobre os valores efetivamente pagos quando a aplicação sobre o valor total do contrato revelar abusividade no caso concreto.

É indevida a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado.

É válida a retenção da comissão de corretagem desde que previamente destacada e integrada ao preço do imóvel, nos termos do art. 32-A, V, da Lei nº 6.766/79.

A restituição dos valores pagos em caso de distrato por iniciativa do comprador deve observar o prazo de carência e parcelamento previsto no art. 32-A, § 1º, II, da Lei nº 6.766/79.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, II; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, incisos II e V, e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.073.412/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2224390/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, Tema Repetitivo 938.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005527-50.2023.8.08.0030

Apelante: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

Apelado: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES – Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A Apelante se insurge, em suas razões, quanto ao termo inicial dos juros de mora e da atualização monetária, pleiteando que os juros incidam a partir do trânsito em julgado.

Ocorre que, neste ponto específico, a r. sentença guerreada já decidiu exatamente nos termos pretendidos pela recorrente. Consta expressamente do dispositivo da sentença (ID 10531655):

c) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora os valores pagos pela aquisição do imóvel, descontados o percentual de retenção da parte ré, valores estes a serem apurados por cálculo aritmético (art. 5096, § 2º do CPC)
e monetariamente corrigidos conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do ajuizamento da ação, e, ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do trânsito em julgado da sentença
. (grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se a ausência de interesse recursal da Apelante neste particular, uma vez que não houve sucumbência de sua parte no que tange ao termo inicial dos juros moratórios. A ausência do binômio necessidade-utilidade para a interposição do recurso neste tópico impõe o seu não conhecimento.

Pelo exposto, de ofício,
suscito e acolho
preliminar de não conhecimento parcial do recurso no que se refere à impugnação do termo inicial dos juros e atualização monetária do montante a ser restituído ao autor, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 10531659) interposto por
VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
contra a r. sentença (ID 10531655) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada por
JOSE MARCIO GOMES DA SILVA
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
a)
afastar a cláusula penal decorrente da rescisão contratual e fixar o percentual de retenção pela ré dos valores pagos pelo autor em 25% (vinte e cinco por cento);
b)
declarar indevida a cobrança da taxa de fruição do bem;
c)
condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos pela aquisição do imóvel, descontado o percentual de retenção, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

A sentença condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, fixando a responsabilidade da parte autora em 60% e da parte ré em 40%, estabelecendo os honorários em 10% sobre o valor excedente do pedido para o patrono da ré e 10% sobre o valor da condenação para o patrono do autor, com exigibilidade suspensa para este último, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Conheço, em parte, do recurso e passo à análise de suas razões.

Na petição inicial (ID 10531028), o autor, ora Apelado, narrou que celebrou com a ré, em 28 de dezembro de 2019, contrato de promessa de compra e venda para aquisição do Lote 32, da Quadra 10, do loteamento “Villa Maria”, pelo valor de R$ 134.677,64.

Aduziu que, após o pagamento do montante de R$ 30.306,60, enfrentou dificuldades financeiras que o impossibilitaram de continuar adimplindo as prestações, motivo pelo qual solicitou o distrato.

Contudo, foi informado pela ré que nenhum valor lhe seria restituído, com base nas retenções previstas contratualmente, as quais considerou abusivas. Diante disso, pleiteou a anulação do negócio jurídico, a limitação da retenção a 10% sobre os valores pagos e a devolução imediata do saldo remanescente, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10531646), a ré, ora Apelante, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, argumentando estarem em conformidade com a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato). Sustentou a legitimidade da retenção de 10% sobre o valor do contrato, da taxa de fruição mesmo em lote não edificado e da comissão de corretagem. Pugnou, ainda, pela restituição parcelada dos valores e pela incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado.

O douto Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 10531655), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais. Afastou a cláusula penal contratual por considerá-la excessiva no caso concreto e fixou o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos pelo autor. Declarou indevida a cobrança da taxa de fruição, por se tratar de lote não edificado. Condenou a ré a restituir o valor remanescente, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Por fim, distribuiu a sucumbência de forma recíproca, condenando o autor a 60% e a ré a 40% das custas e honorários.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, em cujas razões alega, em síntese, a necessidade de aplicação integral do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018, para que sejam autorizadas todas as retenções contratualmente previstas, e para que a devolução se dê de forma parcelada e com prazo de carência.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 10531664), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade das cláusulas de um contrato de promessa de compra e venda de lote, celebrado após a vigência da Lei nº 13.786/2018 e rescindido por iniciativa do promitente comprador, definindo-se os consectários decorrentes de tal resolução, especialmente no que tange à comissão de corretagem, à forma de restituição e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, é incontroverso que a resolução contratual se deu por fato imputado ao Apelado, que, por dificuldades financeiras, não pôde mais arcar com o pagamento das prestações. Nesse cenário, a legislação aplicável é, de fato, a Lei nº 6.766/79, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018.

1
. Da Cláusula Penal e do Percentual de Retenção

A Apelante se insurge contra a sentença que afastou a cláusula penal contratual de 10% sobre o valor total do contrato e fixou a retenção em 25% sobre os efetivamente valores pagos. O contrato, em sua cláusula 7, alínea "b" (ID 10531634, p. 3), prevê, a título de taxa de administração, a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato. Tal estipulação, segundo defendem as apelantes, encontra amparo direto no art. 32-A, inciso II, da Lei nº 6.766/79, que limita o desconto por cláusula penal a 10% do valor atualizado do contrato.

Não obstante, mesmo nos casos de contratos celebrados após a referida lei, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PACTO CELEBRADO APÓS A LEI Nº 13.786/2018, QUE INCLUÍU O ART. 32-A NA LEI Nº 6.766/79. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL E CONSUMEIRISTAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL QUE ADOTOU SOLUÇÃO RAZOÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão quando todos os pontos essenciais foram fundamentadamente julgados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ, REsp n. 2.073.412/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Extrai-se dos autos que o valor total do contrato é de R$ 134.677,64 e o valor pago pelo Apelado foi de R$ 30.306,60. A aplicação da retenção de 10% sobre o valor atualizado total do contrato (R$ 13.467,76), somada a outros descontos contratuais, como a comissão de corretagem (R$ 3.994,99), resultaria em uma retenção total de R$ 17.462,75. Este montante representaria aproximadamente 57,62% do valor já pago pelo promitente-comprador (R$ 30.306,60), o que, na prática, significaria a perda de mais da metade do valor despendido.

Tal retenção se mostra manifestamente excessiva e abusiva, revelando violação à lei consumerista (art. 51, II, do CDC) e, ainda, ao próprio art. 32-A da Lei nº 13.786/2018, que prevê a restituição parcial dos valores já pagos ao adquirente. Desse modo, para evitar a onerosidade excessiva e garantir a restituição parcial dos valores pagos, a sentença deve ser mantida neste ponto, determinando que a cláusula penal de 10% (dez por cento) incida sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes-compradores, e não sobre o valor total do contrato, fixando-se o percentual de retenção em 25% sobre os valores pagos, conforme já determinado pelo juízo de primeiro grau.

2
. Da Taxa de Fruição

As Apelantes reiteram a tese de retenção de taxa de fruição, mesmo se tratando de um lote não edificado. A tese, contudo, não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa de fruição (ou de ocupação) é indevida quando o objeto do contrato é um lote de terreno sem edificação, pois, nesse caso, não há proveito econômico auferido pelo comprador que justifique a indenização. Conforme se extrai de precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. É indevida a taxa de fruição após desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, haja vista a ausência de uso e/ou exploração econômica pelo compromissário comprador. (STJ - AgInt no AREsp: 2224390 MS 2022/0317176-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

A ausência de edificação impede a efetiva utilização do bem para moradia ou exploração econômica, afastando o fundamento do enriquecimento sem causa que justificaria tal cobrança. Portanto, correta a sentença ao afastar a cobrança da taxa de fruição.

3
. Da Retenção da Comissão de Corretagem

A Apelante alega que a r. sentença foi omissa quanto à retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem. De fato, ao analisar o dispositivo sentencial, verifica-se que o douto magistrado de primeiro grau, embora tenha afastado a taxa de fruição e limitado a cláusula penal, não se pronunciou sobre a possibilidade de retenção da verba de corretagem.

O contrato firmado entre as partes, em seu Quadro Resumo (ID 10531634, p. 1), prevê de forma clara e destacada o pagamento do valor de
R$ 3.994,99
a título de corretagem, integrando o preço total do negócio.

A validade da cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária foi reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 938
, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Ademais, a própria Lei nº 13.786/2018, em seu art. 32-A, inciso V, autoriza expressamente o desconto da comissão de corretagem dos valores a serem restituídos, desde que integrada ao preço do lote, como ocorre no presente caso.

Portanto, a r. sentença merece reforma para suprir a omissão apontada, autorizando-se que, do montante a ser restituído ao Apelado, seja descontado o valor de R$ 3.994,99, pago a título de comissão de corretagem.

4
. Da Forma de Restituição dos Valores

A r. sentença determinou a restituição dos valores de forma imediata e em parcela única. Contudo, tal entendimento, embora aplicável a contratos anteriores, foi superado pela legislação específica para contratos firmados sob a égide da Lei nº 13.786/2018.

O art. 32-A, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.766/79 é expresso ao determinar que, em loteamentos com obras concluídas, a restituição ocorrerá
em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 (doze) meses da formalização da rescisão contratual
.

Tratando-se de contrato firmado em 28/12/2019, ou seja, sob a vigência da nova lei, e sendo incontroverso que a rescisão se deu em 17/12/2021, a forma de restituição deve obrigatoriamente seguir o rito estabelecido pela legislação específica.

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, para adequar a forma de restituição ao que dispõe a legislação vigente.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte:
a)
determinar que, do montante a ser restituído ao autor, seja descontado o valor de R$ 3.994,99 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) referente à comissão de corretagem;
b)
determinar que o valor remanescente a ser restituído ao autor ocorra em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 (doze) meses contados da formalização da rescisão contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifeto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e, por conseguinte:
a)
determinar que, do montante a ser restituído ao autor, seja descontado o valor de R$ 3.994,99 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) referente à comissão de corretagem;
b)
determinar que o valor remanescente a ser restituído ao autor ocorra em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 (doze) meses contados da formalização da rescisão contratual.